Tribunal: TJMT
Processo: 1007904-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007904-08.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 03.752.383/0001-42 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS CORREA RAMOS - CPF: 888.245.438-04 (AGRAVADO), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007904-08.2022.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – CESSÃO DE CRÉDITO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 296 DO CPC – ILEGITIMIDADE DA CEDENTE PARA FIGURAR COMO EXECUTADA – INCIDENTE ACOLHIDO -DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se em contrato de cessão de direitos creditórios não há cláusula específica que estabeleça obrigação da cedente de crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência, é circunstância que evidencia sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007904-08.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: GARGATANO AGROPECUARIA LTDA - ME

AGRAVADO: JOSE CARLOS CORREA RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de
José Carlos Correa Ramos,
por meio da qual pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução.

Em síntese, aduz que se trata de execução manejada pelo agravado José Carlos que sustenta ser credor de
R$230.251,51,
decorrente de contrato de compromisso de cessão de direito adquirido de Ângela Maria Gobo. Contudo, no caso se trata de cessão de crédito em que a agravante
não
assumiu a solvência do cedido e, portanto, a execução não pode ser manejada contra a agravante cedente.

Afirma que opôs Exceção de Pré-Executividade em que sustenta sua ilegitimidade passiva, no fato de que na cessão de crédito o
cedente
somente fica responsável pela existência do crédito e não pela sua solvência, bem assim a carência de ação com fundamento no artigo 778, §1o, III do CPC, porque o
cessionário
poderia cobrar o devedor ou requerer sua habilitação na ação que a agravante tem contra o real devedor do crédito.

Assegura que o pedido foi indeferido ao fundamento de que foram entregues semoventes à agravante para garantia do crédito do Espólio de José Tuffi Elias (devedor da agravante e agravado), o que afastaria a ilegitimidade da recorrente.

Reclama, contudo, que a agravante cedeu parte de seu crédito junto ao espólio de José Tuffi Elias para o agravado, incluise a ação de cobrança está em fase de cumprimento de sentença, caso em que o agravado deve habilitar seu crédito na aludida demanda.

Assegura que o devedor é o Espólio de José Tuffi Elias e não a agravante. De modo que por se tratar de cessão de crédito, o artigo 296 do CPC dispõe que o cedente não responderá pela solvência do cedido, mas tão somente pela existência do crédito.

Destaca que da análise do instrumento firmado, não há qualquer condição obrigacional da recorrente acerca do pagamento do crédito cedido.

Ressalta que a
Agravante se limitou a ceder o crédito buscado nas suscitadas ações judiciais, de modo que não tem legitimidade para figurar no polo passivo da ação que se pretende o recebimento do crédito cedido.

Reafirma que ante a ausência de cláusula que obrigue o Agravante à solvência dos créditos cedidos, bem como pela ausência de impedimento para que o Exequente/Agravado habilite seu crédito junto à execução da sentença, é forçoso seja reconhecida tanto a ilegitimidade passiva da Agravante para figurar no polo passivo do feito executivo quanto a carência de ação do Agravado que poderá habilitar seu crédito diretamente no cumprimento de sentença já mencionado.

Requer a reforma da decisão a fim de que seja acolhida a exceção de pré-executividade e extinta a execução movida em desfavor da agravante, frente sua ilegitimidade passiva, bem assim frente a carência de ação do agravado, com fixação de honorários de sucumbência.

Na contraminuta, o agravado aduz que a execução se origina de c
ontrato de cessão de direito, onde a titular do direito, Sra. Ângela Maria Gobo e o Agravado, negociaram – através de cessão de direito – a transferência de tal direito/crédito. Contudo, anota que as partes realizaram distrato do contrato de cessão, caso em que o agravado não deve mais permanecer no polo passivo do recurso, nem da ação principal 1047925-05.2019.8.11.0041 (id 127609665).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007904-08.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de prover o recurso interposto por
Gargatano Agropecuária Ltda-ME
, contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta em desfavor de
José Carlos Correa Ramos,
por meio da qual pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva, com a consequente extinção da execução.

Na origem, o agravado
José Carlos Correa Ramos
propôs execução contra a ora agravante,
Gargatano Agropecuária,
ao fundamento de que adquiriu de
Ângela Maria Gobo
, os créditos objeto do compromisso de cessão firmado entre Ângela e a ora agravante, no valor de R$
$230.251,51

Consta do referido Compromisso de Cessão de Direito, firmado em 07-03-2008, que a agravante
Gargatano Agropecuária

cedeu
em favor de
Ângela Maria Gobo (na qualidade de cessionária)
,
c
réditos oriundos “
das indenizações das ações manejadas contra o senhor José Tuffi Elias nos autos número 328/2007 e 1170/2008, que tramitou na 10o Vara Cível desta Comarca” (id
(id
25322919 – na origem).

Por sua vez, Ângela Maria Gobo cedeu seu crédito de R$230.251,51 em favor do exequente, aqui agravado José Carlos Correa Ramos (id 25322930).

Pois bem. O que busca a agravante executada é ver reconhecida sua ilegitimidade passiva na demanda executiva, ao fundamento de que o Contrato de Cessão não prevê a obrigação da Gargatano Agropecuária, enquanto CEDENTE do crédito, de pagar o crédito cedido, apenas fica responsável pela existência do crédito e não sua solvência.

Dispõe a Cláusula 4a do contrato firmado entre a agravante Gargatano Agropecuária e a Sra. Ângela Maria Gobo (id 25322919):

“Cláusula 4a O presente contrato é oneroso e por isso irrevogável e irretratável, válido entre os contratantes, herdeiros e/ou sucessores excluídas as hipóteses de arrependimento.”

Acerca da matéria, dispõe o artigo 295 do Código Civil:

“Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.”

Com efeito, do instrumento de cessão de crédito não se visualiza
a contratação de coobrigação da
cedente, ora agravante GARGATANO AGROPECUÁRIA,
pela inadimplência do devedor (Sr.
José Tuffi Elias).

Do conteúdo do contrato de cessão,
a cedente Gargatano Agropecuária, aqui agravante,
se limitou a ceder o crédito perseguido nas suscitadas ações judiciais no 328/2007 e 1170/2008, já transitadas em julgado e, ao que consta, em fase de cumprimento de sentença, sem se responsabilizar pela solvência do devedor, o que atrai a aplicação do artigo 296, do CC, verbis:

“Artigo 296. Salvo estipulação em contrário, o cedente não responde pela solvência do devedor”.

Com efeito, no caso em exame, não há cláusula específica que obrigue a cedente, ora agravante, à solvência do crédito cedido.

Não fosse suficiente,
obitur dictum
na contraminuta o agravado exequente, José Carlos Correa Ramos,
dá conta que o Contrato de Cessão de Direito firmado entre o exequente
José Carlos Correa Ramos
e sua cedente, Ângela Maria Gobo, que aparelha a execução na origem, foi objeto de DISTRATO entre as partes na data de 26-03-2021
(id 125995694 pág. 9), o que comprova que que a demanda executiva deixou de ter título executivo.

Posto isso, dá-se provimento ao recurso para julgar procedente a Exceção de Pré-Executividade ajuizada por
Gargatano Agropecuária Ltda-ME, porquanto é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva no 1047925-05.2019.8.11.0041 (artigo 485, VI, do CPC), com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §6o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022